Tribunal: CARF
Processo: 13864.720099/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720099/2019-60
ACÓRDÃO
1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. ERRO DE MOTIVAÇÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIPLOMA
LEGAL. VÍCIO MATERIAL.
A ausência de motivação correta para a requisição de movimentação
financeira, nos termos legais, leva à nulidade, por vício material, do
procedimento, prejudicando os atos que lhe são decorrentes.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Provado vício material no procedimento do qual decorre autuação, deve
essa ser anulada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular o auto de infração em razão de vício material na motivação da
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos termos do voto do Relator; vencidos os
conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Edmilson Borges Gomes que superavam a
nulidade para enfrentar o mérito.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 3564/3651, interposto pelo recorrente e
responsável solidário contra acórdão da DRJ, (efls.3466/3544), que julgou improcedente a
pretensão impugnatória contra auto de infração lavrado e decorrente de crédito tributário
(lastreado em TVF, nas efls.3063/3094) constituído de IRPJ e reflexos.
Contra o recorrente e o responsável solidário também foi aplicada multa de 75%
mais acréscimos legais, assim como responsabilidade solidária.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.3466/3544):
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 3106 / 3113), da CSLL (fls. 3114
/ 3120), do PIS (fls. 3128 / 3135) e da COFINS (fls. 3121 / 3127),
cientificados à Interessada em 17/12/2019 (fl. 3142), efetuados através de
procedimento fiscal, sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal de
São José dos Campos/SP, por meio dos quais, para fatos geradores que
teriam ocorrido durante o ano-calendário 2014, foi constituído o crédito
tributário no valor de R$ 15.747.362,00 de IRPJ; no valor de R$
5.679.130,32 de CSLL; no valor de R$ 135.657,84 de PIS e no valor de R$
626.113,16 de COFINS, cada uma deles acrescido de acrescido de multa de
75 % e juros de mora.
SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
2. O crédito tributário acima referido foi constituído em face da Sociedade
ESTIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, inscrita no CNPJ
sob no 09.648.257/0001-29, cujo objeto social era distribuição por atacado
e o comércio a varejo de produtos de beleza em geral e artigos correlatos,
distribuição, estoque, armazenagem e transporte de cosméticos.
3. A Fiscalizada optou pela sistemática de tributação do resultado segundo
a forma de tributação do Lucro Real e regime de tributação Anual.
4. Em síntese, podemos resumir as infrações relatadas pela Autoridade
Fiscal conforme a seguir:
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
3
a) IRPJ: Depósitos Bancários de Origem não Comprovada - Ano Calendário
de 2014 (omissão de receita operacional caracterizada pela falta de
contabilização de depósitos bancários);
b) CSLL: Falta de Recolhimento da CSLL Devida Sobre Receitas Omitidas
Ano Calendário de 2014 (omissão de receita operacional caracterizada pela
falta de contabilização de depósitos bancários);;
c) COFINS: Omissão de Receita - PA 11/2014 e 12/2014 2014 (omissão de
receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários);;
d) PIS: Omissão de Receita - PA 11/2014 e 12/2014 2014 (omissão de
receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários);
5. Cumpre ainda destacar que, nos termos do processo administrativo n°
13881.720005/2018-63, após diligências realizadas no suposto endereço
da fiscalizada, concluiu-se que a empresa não funciona naquele local, fato
que motivou o enquadramento na Sumula 435 do Superior Tribunal do
Justiça (STJ), para caracterização de dissolução irregular da empresa e
responsabilização do sócio-gerente.
6. Destaca-se que o CNPJ (quadro societário) e o Contrato Social
demonstram, no período objeto desta fiscalização, o exercício da gestão da
empresa pelo seu sócio administrador, JOMAR BELTRAME FERNANDES -
CPF 009.348.787-81, pelo que lhe foi imputada a responsabilidade solidária
relativa aos créditos tributários lançados por meio destes autos de
infração, com fundamento no art. 135, III da Lei n° 5.172/66 do CTN
(Código Tributário Nacional).
7. Nos Autos de Infração foram descritos os fatos a seguir, os quais
determinaram a constituição de crédito tributário do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, PIS e COFINS, tendo sido aplicada multa de
ofício de 75% e juros de mora.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL 8. O Termo de Verificação Fiscal (fls.
3067 a 3094) narra o que segue:

Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
4

Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
5

Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
6

Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
7

Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
8

Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
9

Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
10

Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
11

Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
12

Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
13

Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
14

Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
15

Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
16

Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
17

Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
18

Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
19

Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
20

Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
21

Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
22

Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
23

Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
24

Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
25

Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
26

Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
27

Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
28

Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
29

DA IMPUGNAÇÃO DA FISCALIZADA
A sociedade Fiscalizada (ESTIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA-
CNPJ n° 09.648.257/0001-29) foi notificada do Auto de Infração em 17/12/2019 (fl. 3142), o sócio
administrador, JOMAR BELTRAME FERNANDES - CPF 009.348.787-81, foi notificado do Auto de
Infração em 21/11/2019 (fl. 3144), e, em 23/12/2019 (segunda feira), ambos interpuseram
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
30
impugnação (fls. 3154/3182) e anexos (fls. 3185 a 3434), sustentando, especialmente a
tempestividade da impugnação; a nulidade do auto de infração, por apuração equivocada; a
ausência de dissolução irregular da sociedade; a inocorrência de omissão de receitas e a
ilegitimidade da responsabilidade tributária, bem como a necessidade de conversão do feito em
diligência.
Não obstante a pretensão impugnatória do contribuinte, o acórdão recorrido, nos
termos do voto condutor, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2014 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÉNCIA.
O auto de infração foi lavrado com observância das disposições do artigo
10 do Decreto n°. 70.235/72, especialmente quanto à descrição dos fatos e
enquadramento legal. Constatado que inexistiu qualquer ato e/ou omissão
da autoridade Fiscal que implicasse em prejuízo ou preterição do direito de
defesa e estando o contribuinte ciente de todos os elementos de que
necessitava para elaborar suas contra-razões de mérito, fica de todo
afastada a hipótese de nulidade do procedimento fiscal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos
fatos
nela
registrados, contanto que estejam
comprovados, através de documentação hábil e idônea, conforme sua
natureza, ou assim definida em preceitos legais.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. É legítimo o lançamento por presunção de omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
quando o contribuinte, regularmente intimada, não logra comprovar, de
forma individualizada, a origem dos créditos efetuados em suas contas,
conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Tratando-se da
presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; a lei atribui ao
sujeito passivo o ônus da prova capaz de desconstituir a omissão de
receita.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS e COFINS. Mantida, no todo ou em parte,
a autuação fiscal quanto ao lançamento principal (IRPJ), deve-se manter os
decorrentes reflexos no lançamento de CSLL, PIS e COFINS, objeto dos
presentes autos, aplicando-se aos lançamentos tidos como reflexos as
mesmas razões de decidir do lançamento principal, em razão de sua íntima
relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
PESSOA
JURÍDICA.
SÓCIOGERENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Diante da comprovação de que a empresa
não funciona no endereço fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária, sem que tenha havido comunicação oficial ao órgão fiscal,
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
31
configura-se a dissolução irregular da pessoa jurídica, gerando legítima
presunção iuris tantum de dissolução irregular e, portanto,
responsabilidade solidária do gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN,
invertendo-se o ônus da prova.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE QUESITOS. INDEFERIMENTO. Indefere-se o
pedido de perícia/diligência quando desnecessárias para a solução da lide
ou quando a lei atribui ao sujeito passivo o ônus da prova capaz de
desconstituir a omissão de receita. O pedido de diligências e perícias
também será indeferido pelo órgão julgador quando ausentes os quesitos
referentes aos exames desejados, nos termos do inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Conforme Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido.
Nesse aspecto, assim ficou prescrito o dispositivo do acórdão recorrido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à impugnação
para por unanimidade:
CONSIDERAR devido todo o crédito tributário lançado conforme detalhado
a seguir:
a) R$ 15.747.362,00 de IRPJ acrescidos de multa de ofício de 75%.
b) R$ 5.679.130,32 de CSLL acrescidos de multa de ofício 75%.
c) R$ 626.113,16 de COFINS acrescidos de multa de ofício de 75%.
d) R$ 135.657,84 de PIS acrescidos de multa de ofício 75%.
MANTER no polo passivo como responsável solidário JOMAR BELTRAME
FERNANDES - CPF 009.348.787-81.
Irresignado, e devidamente intimado, contribuinte e o responsável solidário (ESTIM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e JOMAR BELTRAME FERNANDES), apresentaram
em 28/12/2020 (efls.3452) o recurso voluntário, efls. 3564/3651, em que reforçam e reafirmam os
fundamentos já expostos em sede impugnatória, e assim sumarizados: NULIDADE DO ACÓRDÃO
DA DRJ – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ADEQUADA DOS ARGUMENTOS AUTÔNOMOS; DA QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO PRÉVIO À FISCALIZAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATOS DECORRENTES; DA
NULIDADE DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RMF; DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR; –
Inexistência de responsabilidade solidária – impossibilidade de aplicação do dispositivo do art.
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
32
135, III, do CTN; Ausência de dissolução irregular da sociedade; – situação de fato pendente de
análise pelo Poder Judiciário; Inexistência de dissolução irregular; – DA NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO, COM SEGURANÇA, DA INFRAÇÃO COMETIDA –
CONTRADIÇÃO; DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES DE RECEITAS; Empresas do mesmo Grupo
Econômico; Movimentações Financeiras entre Contas Correntes de empresas do mesmo grupo
econômico; Contratos Firmados – Supostos Requisitos – Acórdão da DRJ; COMPROVAÇÕES
APONTADAS NO TRF No 06; ITEM 01 DO TRF N 6* (fls. 3076/3077); – ITEM 02 DO TRF N 6*
(fls.3077/3081); ITEM 03 DO TRF N 6o; – ITEM 05 DO TRF N 6o; – ITEM 06 DO TRF N 6o; – DA
NECESSIDADE DE CONVERSAÇÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA.
Ainda, além de reforçar o pedido de diligência, conclui:
i)O Acórdão da DRJ é nulo, posto que não foram apreciados todos os argumentos
deduzidos na impugnação que seriam suficientes para, de forma autônoma, alterar
a conclusão do julgamento, tampouco foram deduzidos no Acórdão argumentos
suficientes para afastar os argumentos e as provas colacionadas pelo contribuinte;
(ii) Houve quebra de sigilo bancário do Recorrente sem a adoção dos requisitos
legais para sua adoção, o que anula os resultados dessa obtenção de dados, com
fulcro no princípio do fruto da árvore envenenada;
(iii) Inexiste responsabilidade passiva solidária com o administrador da Estim pela
não ocorrência de dissolução irregular e ausência de indicação de qualquer ato
positivo do administrador que contribuinte para o não recolhimento dos supostos
tributos em questão;
(iv) O auto de infração é nulo pela clara contradição entre o Termo de Verificação
Fiscal e o Auto de Infração na caracterização do fato atribuído pelo Fiscal,
notadamente quanto a contabilização ou não dos fatos objeto do lançamento;
(v) Inexiste omissão de receitas quanto às transferências de recursos entre
empresas do mesmo grupo, em empréstimo gratuito, em função da necessária
gestão do caixa entre empresas parceiras, notadamente quando corretamente
contabilizadas como “Contrato de Mútuo”, independente de qualquer reserva
acerca da forma escrita no instrumento contratual;
(vi) Outras movimentações bancárias foram perfeitamente esclarecidas durante a
Fiscalização e a Impugnação, pelo que devem ser consideradas, para que sejam
afastadas as exigências de créditos tributários sobre essas movimentações;
(viii) É amplamente necessária a realização de perícia técnica contábil, em
diligência, posto que o auto de infração está baseado somente em dúvida do Fiscal
sobre os fatos, apesar das provas e esclarecimentos suficientes apresentados pelo
contribuinte. Não há como negar a perícia e, ao mesmo tempo, manter a autuação
por suposta ausência de provas, posto que vigora o princípio do in dubio pro
contribuinte. O Acórdão da DRJ negou a produção de prova pericial, sem ter
demonstrado qualquer prejuízo na produção da mesma e se limitou a alegar que tal
providência seria “prescindível”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
33
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário interposto conjuntamente pela contribuinte e pelo
responsável é tempestivo e interposto por partes legítimas. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 3106 / 3113), da CSLL
(fls. 3114 / 3120), do PIS (fls. 3128 / 3135) e da COFINS (fls. 3121 / 3127), decorrente de omissão
de receitas, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/96 (Depósitos bancários de origem não
comprovada).
Os recorrentes alegam inicialmente a nulidade do acórdão da DRJ, por suposta
ausência de apreciação de documentos autônomos, em suas palavras:
83. Sobre a nulidade do auto de infração, a DRJ se limitou a mencionar que
não existe contradição e que, a apresentação de impugnação pelo
contribuinte afasta a existência de qualquer nulidade:

84. Não podemos considerar que essas frases seriam fundamentos
adequados para afastar a nulidade.

Sem razão à Recorrente.
O Acórdão recorrido é claro em afastar a alegada nulidade, indicando que os
fundamentos do Auto de Infração constam expostos no item 7 e seguintes do TVF.
Ainda que não transcritas essas passagens, a alusão a tais passagens e sua leitura
independente permite concluir as razões do acórdão.
Ademais, a passagem seguinte (parágrafo 18) evidenciada é apenas a aplicação do
princípio “pas de nullité sans grief”, ou seja, que não há que se falar em nulidade caso não seja
demonstrado o prejuízo.
Do mesmo modo a alegada contradição no acórdão diz respeito ao mérito da
demanda, haja vista que se está contrapondo parte do relatório com outro trecho do acórdão sem
maiores aprofundamentos.
Com efeito, diversamente do quanto alegado, verifica-se que o acórdão enfrentou
depósito a depósito as razões fáticas e jurídicas alegadas pelos ora Recorrentes (fls. 3531/3537).
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
34
A discordância em relação à decisão não é fundamento para nulidade, mas sua
reforma em relação ao mérito, o que será analisado na sequência.
Assim, afasto a alegada nulidade.
Na sequência, os recorrentes alegam a nulidade do lançamento por quebra de
sigilo bancário, pois a autoridade fiscal teria comparado informações constantes da ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) e da DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira). Assim, requer também a nulidade da requisição de informação sobre movimentação
financeira – RMF que, aliás, decorre da própria quebra de sigilo bancário.
Observe-se que ambas as alegações não foram ventiladas em sede de
impugnação, não tendo sido objeto de análise pela DRJ.
Contudo, excepcionalmente, é perfeitamente possível superar a falta de
questionamento em sede impugnatória, conforme passo a expor abaixo.
Nesse aspecto, tomo emprestadas as reflexões constantes no voto condutor do
Acórdão n. 3302-013.947 da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, e que
apreciou a questão do conhecimento de ofício de nulidade que afeta o auto de infração e que não
foi objeto de análise da decisão de piso:
Nesse contexto, em princípio, não seria possível que a instância superior emitisse
pronunciamento sobre matéria que não tenha sido objeto da decisão de piso ou
de questionamento formulado pela parte reclamante, sob pena de supressão de
instância. Exceção se faz, no entanto, às questões de ordem pública, que são
consideradas não preclusivas.
Sem adentrar em considerações acessórias sobre as demandas de ordem pública
em sentido amplo, importa apresentar aqui uma breve citação da Profa. Izabel
Cristina Pantaleão Ferreira1 a respeito das matérias de ordem pública de natureza
processual, em obra específica sobre o tema:
Adotamos o entendimento, portanto, de que as matérias de ordem pública de
natureza processual são as regras que tratam dos requisitos genéricos para a
obtenção de provimento de mérito e são os pressupostos processuais, as
condições da ação e as nulidades absolutas (e inexistência). (grifos no original)
Sobre esse mesmo tema, veja-se também o seguinte comentário do Prof. Ricardo
de Carvalho Aprigliano: 2
[...] a ordem pública processual compreende o conjunto de regras técnicas que o
sistema concebe para o controle da regularidade do processo, ou seja, pra salvar
processos, permitir que sejam conduzidos ao julgamento do mérito. E, quando não
atua para salvar, o faz para eliminar os processos efetivamente “condenados”,
mas justamente porque o objetivo de pacificação não deixa jamais de ser
perseguido, esta eliminação anormal de processos só se justifica se ocorrer
tempestivamente. Todos os exemplos concretos de questões de ordem pública
indicam que o sistema não admite que um processo viciado deva sobreviver por
longo tempo. Há um aspecto de utilidade muito latente. Se o instrumento não
serve aos seus fins, deve ser eliminado desde logo. A ordem pública processual só
pode ser interpretada como um conjunto de técnicas voltadas ao tempestivo
controle sobre a viabilidade do processo.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
35
E quanto ao conhecimento de ofício da matéria de ordem pública processual,
convém tomar como referência o ensinamento do Prof. Rogério Licastro de Mello:
3 As matérias de ordem pública ditas processuais podem ser conhecidas de ofício e
nenhuma polêmica há a respeito, especialmente por força de disposições legais
expressas nesse sentido, a saber, os arts. 267 e 301 do CPC. Dado se vincularem ao
exercício de uma atividade pelo Estado-juiz, precisamente a atividade jurisdicional,
é natural, óbvio até, conferir-se ao magistrado atuação de ofício acerca de
matérias de ordem pública de caráter processual.
Diante das considerações transcritas, é de se admitir que a inobservância do
direito à ampla defesa impede o andamento regular do processo e,
consequentemente, a nulidade por violação ao direito à ampla defesa constitui
questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau ou instância, inclusive
de ofício.
Tal entendimento encontra amparo em precedentes neste Conselho, dentre os
quais o seguinte:
4 Acórdão no 1302-003.240 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária TRIBUTÁRIO
ADMINISTRATIVO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NULIDADE RECONHECÍVEL DE
OFÍCIO. Se o despacho decisório se calça em premissas jurídicas equivocadas, ele,
necessariamente, leva a erro a parte, encerrando inegável violação à ampla
defesa e, por conseguinte, à sua nulidade, a teor dos preceitos do art. 59, II, do
Decreto 70.235. E, por se tratar de nulidade por desrespeito à ampla defesa, seu
conhecimento pode se dar de ofício, justamente por se tratar de matéria de
ordem pública, a teor do art. 485, VI, do CPC.
Como se sabe, a nulidade decorrente de vício material se relaciona à própria regra
de direito material. Trata-se de um equívoco na aplicação das normas referentes ao direito
material, portanto, e que priva o ato de toda eficácia, independentemente de declaração ou
mesmo de desconstituição judicial.
Se a nulidade apontada decorre de aplicação equivocada de diploma legal,
configura-se nulidade material. Não seria, portanto, vício passível de ser superado ou corrigido em
prol da higidez do procedimento outrora viciado.
No âmbito tributário, a discussão toma outra dimensão, em face da necessidade de
seguir cabalmente o teor do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Em outras palavras, caracterizado vício material que leve a equívocos na
composição do lançamento, bem como da respectiva autuação (e de seus elementos), esse deve
ser anulado.
Logo, verificada nulidade oriunda de vício material de que decorra equivocada
aplicação de direito material, e que compromete inclusive o próprio lançamento e a lavratura do
auto de infração de que se origina o processo, entendo ser possível conhecê-la e a apreciá-la,
inclusive por também dizer respeito à matéria de ordem pública.
Inclusive, mesmo que não controvertida em sede impugnatória, tal matéria poderia
ter sido observada de ofício pela DRJ, o que, por si só, já poderia resolver o feito naquela instância,
sem eventual necessidade de apelo recursal.
Por esses fundamentos, passo a enfrentá-las.
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
36
Sobre a quebra de sigilo bancário e o procedimento que dela decorre (RMF), vale
ressaltar alguns esclarecimentos e reflexões.
Sabe-se que tai instrumento encontra supedâneo na Lei Complementar n. 105/2001
cuja constitucionalidade já foi atestada pelo próprio Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito
ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um
mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade
em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno
coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é
uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a
igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido
com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que
o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter
instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o,
do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do
Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em
relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
37
provimento. (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Em outras palavras, trata-se de ferramenta legítima e que pode ser utilizada pela
autoridade fiscal quando atendidos certos requisitos legais.
Agora, vejamos se esses foram atendidos.
Segundo se observa, a autoridade de origem solicitou as informações às instituições
bancárias quando considerou frustrada a tentativa junto ao contribuinte, conforme fls. 2/7 do
TVF, especialmente:

Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
38

Observe-se que, segundo fundamentou a própria autoridade fiscal, a requisição de
movimentação financeira foi fundamentada com base no art. 4a, parágrafo 6a do Decreto
3724/2001 cumulado com o art. 33 da Lei 9430/1996, in verbis:
Decreto n.3724 de 2001
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a
seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias à
execução do procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014)
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
39
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303,
de 2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a
motivação da proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e
clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade
prevista no artigo anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição
no CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação
dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio
magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada
identificar a RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Lei n. 9430 1996
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
40
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua
posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas
pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso
de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida
inscrição no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do
Secretário da Receita Federal.
§ 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento
dos tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e
da movimentação financeira.
§ 3o As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das
obrigações tributárias.
§ 4o A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades
previstas na legislação tributária.
§ 5o Às infrações cometidas pela contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o
inciso
I
do
caput
do
art.
44
desta
Lei,
duplicando-se
o
seu
percentual. (Redação dada Lei no 11.488, de 2007)
Assim, ao realizar a requisição de movimentação financeira, a autoridade fiscal deve
necessariamente respeitar os requisitos legais acima mencionados, sob pena de vício material do
qual decorreria a nulidade de todos os demais atos decorrentes, já que retirados de qualquer
eficácia ante o ato pretérito nulo.
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
41
Vejamos agora se a autoridade fiscal observou adequadamente os requisitos legais
para a instauração da requisição de movimentação financeira.
Conforme se verifica no documento no RELATÓRIO PARA SOLICITAÇÃO DE RMF
(Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira), às efls.521 e ss, a motivação
apresentada pela autoridade de origem para justificar a RMO foi a seguinte:
lmo Senhor Chefe de Equipe, O escopo da presente ação fiscal é a Operação IRPJ
— MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM RECEITA DECLARADA, do
Exercício
2015,
com
procedimento
fiscal
formalizado
no
RPF
0812000.2017.00353-3. Aos 18/12/2017, lavramos Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF) para cientificar o contribuinte do início do
procedimento de fiscalização e intimá-lo a apresentar documentos relacionados à
movimentação financeira (extratos bancários, em papel e meio magnético).
A empresa teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA por não ter sido
localizada em seu endereço, conforme processo administrativo n°
12420.001032/2017-17. Por esse motivo, os extratos bancários também foram
solicitados ao sócio administrador da empresa (JOMAR BELTRAME FERNANDES —
CPF 009.348.787-81), por meio do TIF de 19/12/2017. A empresa apresentou
resposta em 08/02/2018, anexando várias cópias de extratos bancários em papel.
As referidas cópias demonstram que a empresa possui diversas contas bancárias
(pelo menos vinte) em sete instituições financeiras. Em virtude da ausência da
apresentação dos extratos bancários em meio magnético, ,o contribuinte foi
reintimado a apresentá-los, conforme Termos de Reintimação Fiscal de
26/02/2018 (empresa) e 08/03/2018 (sócio). Em 22/03/2018, a empresa nos
enviou, via e-mail institucional, extratos digitais em formato PDF relativos a três
contas do Banco Daycoval S.A.
Desde então, nada mais foi apresentado. Importante frisar a inviabilidade de
tratar as informações de forma manual, tendo em vista o elevado número de
operações financeiras realizadas pela empresa. Assim, diante da ausência dos
extratos em meio magnético, restou-nos a única alternativa de obtê-los, qual seja,
via solicitação de emissão de RMF às instituições financeiras. Façamos, então, a
análise dos requisitos necessários à expedição da RMF. Tais requisitos encontram-
se disciplinados no Decreto n° 3.724/2001 (modificados pelos Decretos n°
6.104/2007 e n° 8.303/2014), que regulamenta o art. 6° da LC 105/20011.
Entendeu, assim, que cumpriria os requisitos previstos para a requisição, inclusive:
4. Hipótese de indispensabilidade:
Base Legal: art. 3°, inciso VII do Decreto 3.724/2001.
Art. 3° Os exames referidos no § 5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto te' 6.104, de
2007). (.) VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(.) Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses: 1-
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem corno pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
42
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;
O estágio atual da presente fiscalização enquadra-se, perfeitamente, na hipótese
descrita no inciso I, art. 33 da Lei 9.430/96, visto que, mesmo após intimados e
reintimados, a contribuinte e seu sócio responsável não apresentaram os extratos
bancários no formato digital.
E, ainda, justifica:
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA:
Base Legal: art. 40, § 6° do Decreto 3.724/2001 c/c do art. 37 CF/88. Decreto
3.724/2001 Art. 4° Poderão requisitar as informações referidas no 5Ss 5° do art. 2°
as autoridades competentes para expedir o TDP F. (Redação dada pelo Decreto n°
8.303, de 2014). (.) 62
No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Constituição Federal de 1988 Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 1998)
A expedição desta RMF justifica-se, no que concerne à solicitação das informações
em meio magnético, dentre outros motivos, pelo grande volume de operações
financeiras realizadas pela contribuinte, não sendo razoável a digitação das
informações contidas nos extratos bancários para posterior apuração do
resultado. O tempo necessário para o alcance desse desiderato, acrescido de
outros dispêndios reflexos, fere os princípios apontados.
De todo o exposto, propomos que a presente solicitação seja submetida à
apreciação do Senhor Chefe da Unidade, requerendo seja expedida as
correspondentes RMF.
De fato, a justificativa/motivação apresentada pela autoridade fiscal propor a
requisição de movimentação financeira chama a atenção.
Mas antes de analisar mais detidamente essa fundamentação, veja-se que essa
divergência foi também objeto de um tópico específico no recurso voluntário, em que o
recorrente assim expôs:
VII – DA NULIDADE DA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF
152. É cediço que o art. 611 da LC n11 105, de 2001, dispõe que o Fisco somente
poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
153. A fim de regulamentar o art. 611 da LC n11 105/2001, o Poder Executivo
editou o Decreto n11 3.724, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso,
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
43
pela RF13, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas.
154. Em seu artigo 311, o citado Decreto listou em quais hipóteses os exames das
informações bancárias pelos Auditores Fiscais da RF13 serão considerados
indispensáveis, verbis:
“ Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007). I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado; II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não
financeiras ou de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o
efetivo recebimento dos recursos; III - prática de qualquer operação com pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada em país com tributação favorecida ou
beneficiária de regime fiscal de que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014) IV -
omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável; V - realização de gastos ou investimentos em
valor superior à renda disponível; VI - remessa, a qualquer título, para o exterior,
por intermédio de conta de não residente, de valores incompatíveis com as
disponibilidades declaradas; VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; VIII
- pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais: a) cancelada; b) inapta, nos casos previstos noart.
81 da Lei no 9.430, de 1996; IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada; X - negativa, pelo titular de
direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela
movimentação financeira; XI - presença de indício de que o titular de direito é
interposta pessoa do titular de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014) XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014) § 1o Não se aplica o disposto nos incisos
I a VI, quando as diferenças apuradas não excedam a dez por cento dos valores de
mercado ou declarados, conforme o caso. § 2o Considera-se indício de
interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste artigo, quando: I - as
informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da
movimentação for superior ao estabelecido no incisoII do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996; II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira,
ou equiparada, contenha: a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos
ou patrimônio; ou b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da
movimentação.”
155. Pela análise, se verifica que a autoridade fiscal somente poderá requerer
informações de determinado contribuinte diretamente às instituições financeiras
quando este estiver sob procedimento fiscal, o que corrobora com a explanação
feita pela Recorrente no tópico anterior.
156. O exame deverá ser considerado indispensável, enquadrando-se o caso
concreto em uma das 12 hipóteses contidas no art. 311 do Decreto n11
3.724/2001, devendo o contribuinte ter sido previamente intimado a apresentar
tais informações.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
44
157. Além disso, a emissão da RMF deverá se basear em relatório circunstanciado
elaborado pela autoridade fiscal, no qual se demonstre tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade (observado o princípio da
razoabilidade), nos termos dos §§ 11 e 611 do art. 411 do Decreto n11
3.724/2001, veja-se:
“Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (...) § 5o A RMF será expedida com
base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento fiscal ou pela chefia
imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014) § 6o No relatório
referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta de
expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.”
158. Acerca do referido relatório circunstanciado, em que deve se basear a
expedição da RMF, incluindo-se a menção à hipótese de sua indispensabilidade, o
CARF na ocasião do julgamento no 1302-00.021 (PA n. 11516.003522/2006-73 -
sessão de 03/11/2009), entendeu que o documento é essencial ao pleno exercício
de defesa do contribuinte, restando determinado, antes do julgamento, que o
feito fosse convertido em diligência a fim de que o relatório fosse disponibilizado
ao contribuinte para que esse pudesse se manifestar acerca da regularidade na
emissão da RMF.
159. Após o retorno dos autos em diligência, restou constatado que a hipótese
para emissão do RMF estaria calcada no inciso VII do art. 3o do Decreto no
3.724/2001, que refletem as hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430/96,
verbis:
“Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses: I -
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;”
160. Dessa forma, restou evidenciado que o RMF colacionava fundamentação
arrimada no art. 33, I, da Lei no 9.430/96, o que previa a caracterização de
embaraço à fiscalização a negativa não justificada de exibição de livros e
documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como o fornecimento de informações sobre movimentação financeira.
161. Ou seja, não havendo apresentação pelo contribuinte dos extratos bancários
requeridos, restaria configurada a hipótese de indispensabilidade das informações
diretamente às instituições financeiras.
162. Logo, a simples não apresentação dos extratos bancários configuraria a
hipótese de embaraço à fiscalização e, por conseguinte, a indispensabilidade das
informações diretamente às instituições financeiras.
163. Diante desse cenário, o CARF entendeu por bem cancelar o auto de infração
referente à omissão de receita, sob o argumento de que a emissão da RMF, com
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
45
base em suposto embaraço à fiscalização, seria necessário o aporte de
documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela intenção
deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não
atendimento de intimação para apresentar extratos bancários, pois se tal
entendimento prevalecesse, todas as demais hipóteses previstas no art. 311do
Decreto n11. 3.724/2001 seriam dispensáveis, bastando-se intimar o contribuinte
a apresentar os documentos bancários e, uma vez não tendo sido apresentada
resposta satisfatória, expedir a competente requisição aos estabelecimentos
bancários.
164. Para maior elucidação, segue trecho do acórdão: “(...) Desconsiderada a
hipótese de que a requisição da movimentação bancária da Recorrente tenha sido
feita em razão da divergência com os valores declarados, vez que, nesse caso, a
fundamentação deveria ser com base no inciso XI do art. 30do Decreto n0. 3.724,
a única situação que tangencia os motivos descritos pela autoridade fiscal é a
estampada no item I acima (EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO).
Nessa linha, o embaraço estaria caracterizado pela não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira. Se foi essa a direção adotada pelo
agente fiscal, creio que o relatório de fls. 364 deveria ter reunido elementos
capazes de caracterizar o embaraço à fiscalização, pois, considerada uma
interpretação sistemática da legislação, a simples ausência de apresentação de
extratos bancários não autoriza o acesso à movimentação financeira do
contribuinte por meio de requisição às instituições bancárias.
Observe-se que, se assim fosse, todas as demais hipóteses previstas no art. 3o do
Decreto no. 3.724/2001 tornar-se-iam dispensáveis, visto que bastaria intimar o
contribuinte a apresentar os documentos bancários e, uma vez não tendo sido
apresentada resposta satisfatória, expedir a competente requisição aos
estabelecimentos bancários A meu ver, resta fora de dúvida que o embaraço à
fiscalização fica configurado a partir de condutas que, não obstante isoladamente
pouco possam significar, no seu conjunto deixam clara a intenção do contribuinte
de obstaculizar o prosseguimento da ação fiscalizadora. Nessas circunstâncias,
deve a autoridade fiscal, com o intuito de robustecer a acusação (de embaraço),
colacionar aos autos elementos capazes de demonstrar tal intenção. No caso
vertente, entretanto, não identifico nos autos tais elementos.
Com efeito, a Recorrente foi intimada a apresentar os extratos bancários (fls. 04)
e, afirmando estar com as atividades paralisadas, esclareceu que havia solicitado
aos estabelecimentos bancários os citados documentos. Posteriormente, foi
intimada a comprovar a origem dos valores ingressados em suas contas bancárias
(fls. 142), vez que a Fiscalização, por meio de requisição de movimentação, obteve
os extratos correspondentes. Nada mais consta no processo capaz de refletir
condutas que justifiquem o enquadramento da pessoa jurídica na hipótese
estampada no inciso I do art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996, ou em qualquer das
outras hipóteses ali discriminadas.
Ressalto que a afirmação contida no voto condutor da decisão de primeiro grau
no sentido de que “os extratos bancários utilizados pelo Fisco seriam os
fornecidos pelo próprio Contribuinte”, não encontra respaldo nos autos, vez que a
autoridade fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal (fls. 184): “Diante da
falta de apresentação de documentação, principalmente bancária, foi emitida, em
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
46
29/08/2006, Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira ao Banco
Unibanco (fls. 50). ... Mediante correspondência de 27/09/2006, o Banco
Unibanco, encaminha cópias dos extratos das três contas correntes mantidas
naquela instituição pela JATOBÁ CORRETORA DE SEGUROS LTDA., referentes ao
ano calendário de 2003. (fls. 51/141)
Nessas circunstâncias, sou pela exoneração do sujeito passivo relativamente à
matéria tributável apurada com base nos depósitos bancários, conforme
indicação abaixo.” Nessas circunstâncias, sou pela exoneração do sujeito passivo
relativamente à matéria tributável apurada com base nos depósitos bancários,
conforme indicação abaixo (...). (Processo n. 11516.003522/2006-73 - 1302-
000.489 – 3* Câmara / 2* Turma Ordinária – sessão: 22.02.2011)
165. O referido julgamento foi confirmado, em sede de recurso especial, pela
9101- 004.393 – CSRF / 1a Turma, em sessão realizada em 11.11.2019.
166. Pois bem, feitas essas considerações, cumpre analisar se na hipótese dos
autos restou devidamente preenchidos os requisitos para expedição do
competente RMF às instituições financeiras. É o que se passa a expor. 167. Pela
leitura do relatório para solicitação de RMF, verifica-se que a fiscalização
fundamentou a requisição e sua indispensabilidade nas seguintes bases legais: art.
3o, VII, do Decreto n. 3.724/2001 e art. 33, I, da Lei n. 9.430/96.
168. Para tanto, concluiu que a presente fiscalização estaria enquadrada nas
hipóteses da referida legislação, eis que mesmo após intimados e reintimados, a
contribuinte e seu sócio responsável não apresentaram os extratos no formato
digital, restando, dessa forma, atendidos os requisitos necessários à expedição da
RMF.
169. Por fim, consigna ainda o atendimento aos princípios da razoabilidade e da
eficiência, com o fito de obtenção das informações por meio magnético, tendo em
vista o grande volume de operações financeiras realizadas pela contribuinte, o
que não seria razoável a digitação das informações contidas nos extratos
bancários para posterior apuração do resultado.
170. No entanto, em que pese toda a tese construída pela fiscalização, tais
premissas se revelam manifestamente equivocadas e descoladas do disposto na
legislação de regência do procedimento de requisição de RMF.
171. Conforme noticiado pelo próprio relatório para solicitação de RMF (fls.
515/524), a Recorrente fora intimada para apresentar documentos relacionados à
movimentação financeira (extratos bancários, em papel e meio magnético).
172. Em sua resposta, a Recorrente anexou ao dossiê de fiscalização TODAS as
movimentações financeiras do ano calendário de 2014 (objeto da fiscalização),
conforme se verifica às fls. 40/510 do presente processo administrativo.
173. Mesmo após prestar a informação acerca de toda a movimentação financeira
do período fiscalizado, persistiu a fiscalização que deveria a Recorrente
apresentar, além da documentação fornecida, os extratos bancários em meio
magnético.
174. Conforme elucidado pela fiscalização, a Recorrente apresentou, via e-mail
institucional, extratos digitais de três contas do Banco Daycoval S.A., consignando
que desde a reintimação não fora apresentada qualquer outra documentação.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
47
175. Por fim, ressaltou que seria inviável tratar as informações prestadas pela
Recorrente de forma manual, tendo em vista o elevado número de operações
financeiras realizadas pela empresa.
176. Em razão disso, entendeu a fiscalização que, não tendo a Recorrente
apresentado todas as movimentações em meio digital, restaria configurada a
ocorrência de embaraço à fiscalização, previsto no art. 33, I, da Lei 9.430/96. 177.
Ou seja, concluiu a fiscalização (pg. 4 do relatório RMF) que restaria
perfeitamente enquadrada a hipótese descrita no inciso I, art. 33 da Lei 9.430/96,
eis que, mesmo após intimados e reintimados, a contribuinte e seu sócio
responsável não apresentaram os extratos bancários no formato digital, veja-se:

178. No entanto, tais premissas encontram-se manifestamente equivocadas,
pelos seguintes motivos: (i) a documentação acerca da movimentação financeira
foi devidamente entregue à fiscalização, conforme fls. 40/510; (ii) os dados da
movimentação bancária da Recorrente foram inequivocamente levados ao
conhecimento do fisco, não havendo que se falar em qualquer recusa ou omissão
na apresentação de informação; (iii) diante da apresentação dos dados acerca da
movimentação bancária de todo o período fiscalizado, ainda que não tenha sido
em meio digital, forçoso concluir que não há que se falar em embaraço à
fiscalização; (iv) a ausência parcial de documentação pela forma digital, não
poderá configurar hipótese de embaraço de fiscalização; (v) A simples ausência de
documentos solicitados pela fiscalização não configura hipótese de embaraço à
fiscalização.
179. Diante disso, é inequívoco que a RMF expedida não preencheu os requisitos
previstos na legislação pertinente, restando, dessa forma, caracterizada patente
nulidade.
180. Não houve a devida fundamentação quanto à ocorrência da hipótese de
embaraço à fiscalização, devendo a fiscalização colacionar elementos mínimos
acerca da intenção do contribuinte em embaraçar ou obstruir a fiscalização, não
podendo a simples ausência de apresentação de documentação ensejar tal
hipótese.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
48
181. Caso fosse aceita a referida linha interpretativa – simples não apresentação
de documentos configuraria embaraço à fiscalização – as demais hipóteses
previstas no decreto n. 3.724/2001, seriam inócuas, eis que bastaria intimar o
contribuinte para apresentar documentos acerca da movimentação financeira e,
não sendo apresentada resposta satisfatória, estaria automaticamente autorizada
a expedição da RMF.
182. Logo, a regulamentação trazida pelo Decreto no 3.724/2001 em seu art. 3o
apresenta um rol restritivo de situações que caracterizam a indispensabilidade do
exame dos documentos, que dependem de sua demonstração pela autoridade
administrativa competente, sendo, portanto, de observância obrigatória.
183. Assim, não tendo sido declinados, no presente caso, os motivos ensejadores
da hipótese legal apontada para a emissão da RMF pela autoridade fiscal, restou
descumprido requisito essencial para a obtenção dos documentos diretamente às
instituições financeiras, havendo que se reconhecer a sua ilegitimidade como
meio de prova para fins da apuração de omissão de receitas.
184. Seguindo a mesma diretriz do julgado anteriormente indicado, cumpre
colacionar recente decisão proferida pela ,1 Seção de Julgamento / 3,1 Câmara /
2,1 Turma Ordinária, acórdão n. 1302-004.776 – Sessão de 15.09.2020, a qual
entendeu por bem cancelar a infração relativa a omissão de receitas apurada, por
presunção legal, com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
em razão do descumprido do requisito essencial para a obtenção dos documentos
diretamente às instituições financeiras, conforme ementa a seguir:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE
ALEGAÇÃO SOBRE FATOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE
ACOLHIMENTO DO MÉRITO PELO COLEGIADO AD QUEM. SUPERAÇÃO DA
NULIDADE. POSSIBILIDADE. (...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO DE REQUISIÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE.
A regulamentação do art. 6* da LC. N* 105/2001, trazida pelo Decreto n*
3.724/2001 em seu art. 3* apresenta um rol restritivo de situações que
caracterizam a indispensabilidade do exames dos documentos, que dependem de
sua demonstração pela autoridade administrativa competente com vistas a
requisição dos dados bancários diretamente às instituições financeiras por meio
da chamada RMF. Não tendo sido declinado na solicitação de RMF os motivos
justificadores da hipótese legal apontada para a sua emissão, resta descumprido
requisito essencial para a obtenção dos documentos diretamente às instituições
financeiras, havendo que se reconhecer a sua ilegitimidade como meio de prova e
a nulidade parcial do lançamento para cancelar a infração relativa a omissão de
receitas apurada, por presunção legal, com base em depósitos bancários de
origem não comprovada.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
49
IRPJ E CSLL. ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO. CABIMENTO. Revela-se cabível o arbitramento
do lucro se a contribuinte, apesar de reiteradamente intimada, deixa de
apresentar os livros e documentos de sua escrituração à autoridade fiscal.”
185. Posto isso, não estando a RMF devidamente fundamentada como impõe a
legislação, resta evidente a sua nulidade, ensejando, assim, no cancelamento do
presente auto de infração lavrado com supedâneo em depósitos bancários.
Ness aspecto, ao analisar os documentos utilizados pela autoridade fiscal e sua
respectiva justificativa/motivação, concluo que a recorrente tem razão em alegar a nulidade da
requisição de movimentação financeira.
A motivação apresentada pela autoridade de origem, ao justificar a requisição de
movimentação financeira foi simplesmente o fato de que, cientificada para apresentar
documentos relacionados à movimentação financeira (que a autoridade fiscal exigiu estarem em
papel e formato magnético), a recorrente apresentou e enviou várias cópias de extratos bancários
em papel, que, conforme a própria autoridade fiscal “demonstram que a empresa possui diversas
contas bancárias (pelo menos vinte) em sete instituições financeiras”.
De fato, a empresa não apresentou a versão em meio magnético e, por isso, foi
reintimada a apresentá-lo.
Contudo, a empresa, em resposta à intimação, enviou por e-mail os extratos digitais
em formato PDF, em pelo menos três contas.
Nada obstante o envio dos documentos solicitados (pelo menos em parte), a
justificativa publicizada pela autoridade fiscal para a requisição foi a seguinte (!!!):
“Assim, diante da ausência dos extratos em meio magnético, restou-nos a única
alternativa de obtê-los, qual seja, via solicitação de emissão de RMF às instituições
financeiras”. Façamos, então, a análise dos requisitos necessários à expedição da
RMF. Tais requisitos encontram-se disciplinados no Decreto n° 3.724/2001
(modificados pelos Decretos n° 6.104/2007 e n° 8.303/2014), que regulamenta o
art. 6° da LC 105/20011”.
Ora, em minha leitura, os arquivos foram apresentados (em papel) e (em parte,
por arquivos digitais – PDF).
O recorrente não se esquivou de suas obrigações com a autoridade fiscal e não
criou qualquer embaraço à fiscalização. Tanto que respondeu quando intimado, enviado
documentos.
A autoridade fiscal, por outro lado, alegando “necessidade” e “indispensabilidade”,
lançou mão de procedimento destinado a obter informações, com o devido respeito, muito mais
por comodidade e conveniência, do que por efetiva necessidade e imprescindibilidade do
procedimento e, portanto, não se enquadrando na motivação alegada, no art. 3a do Decreto
3724 (com a redação do Decreto 6104/2007), cumulado com o art. 33 da Lei 9430 de 1996, a
saber:
Art. 3° Os exames referidos no § 5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto te' 6.104, de
2007). (.) VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
50
(.) Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses: 1-
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem corno pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Assim, é patente o vício de motivação do procedimento adotado pela autoridade
de origem, pois, ao contrário do que fundamentou, o contribuinte não causou desembaraço e
não negou o envio de documentos e informações financeiras.
A autoridade fiscal simplesmente entendeu que era muito mais conveniente utilizar
diretamente esse procedimento, ao arrepio da Lei, por questão de conveniência e oportunidade,
mas decididamente não pela sua indispensabilidade (já que o contribuinte logrou fornecer as
informações financeiras que possuía).
Observa-se também que a jurisprudência administrativa, sob casos semelhantes, já
se pronunciou pelo afastamento do procedimento:
Conforme bem explica o Acórdão n. 1301-007.477 da Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, o embaraço à fiscalização descrito no art. 33, I
da Lei 9430, não é simplesmente a não apresentação de extratos bancários, mas
decorre de conduta muito mais grave a ensejar a incidência do dispositivo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2011,
2012 OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E
RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DIRETA. Caracteriza-se omissão
de receitas os valores efetivamente recebidos de órgãos públicos, informados via
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e
aqueles recebidos através de cartão de crédito, cujas informações constam na
Declaração de Cartão de Crédito. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012 REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF).
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O embaraço à fiscalização descrito
no art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996 não se resume a uma mera não
apresentação de extratos bancários, mas sim, à conduta reincidente,
devidamente demonstrada por reintimação de que o fiscalizado agiu por ação
ou omissão no sentido de dificultar um impedir o andamento normal e razoável
do procedimento de fiscalização, que pode se caracterizar pela negativa
injustificada de apresentação dos livros contábeis e fiscais e documentação
solicitada pela autoridade fiscal, incluindo a movimentação financeira que neles
deve estar registrada Não se caracteriza embaraço à fiscalização o pedido de
prorrogação de forma justificada pelo sujeito passivo após Termo de Início de
Fiscalização para apresentação dos extratos bancários. MULTA QUALIFICADA.
SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. DESCABIMENTO. A simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo (Súmula CARF no 14). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-DIRETOR.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. A responsabilização solidária não se presume e
não pode ser genérica, deve ser minimamente demonstrada Deve autoridade
fiscal descrever quais foram os atos ou omissões praticadas pelas pessoas
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
51
chamadas ao polo passivo da relação tributária que resultaram ou contribuíram
para a ocorrência da infração que originou o lançamento. CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA
NA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio (STJ, AREsp 1825548/PR, AgRg nos EDcl no REsp 1955005/SC).
Não por acaso, naquele julgado, a Turma de Julgamento decidiu por acolher o vício
na emissão da RMF.
Não há como não comparar a situação do acórdão acima ementado com a situação
latente no caso concreto.
Outra situação, exposta no Acórdão n. 1201-006.828 do Primeira Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Primeira Seção, mostra que a RMF deve ser adotada quando efetivamente
indispensável (e não, como ocorre no caso em tela, decorrente de mera conveniência):
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2002 NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o
lançamento efetuado por autoridade competente, contra o qual o sujeito passivo
pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em que constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. NULIDADE.
SIGILO BANCÁRIO. A requisição das informações bancárias do contribuinte junto
às instituições financeiras está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no
105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a
utilização dessas informações na fundamentação de exigência tributária.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. OBTENÇÃO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (“RMF”). OBEDIÊNCIA AO
DECRETO No 3.724/2001. A Receita Federal poderá requisitar às instituições
financeiras, por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (“RMF”), informações da movimentação bancária de contribuintes,
quando tal exame for considerado indispensável ao andamento do
procedimento de fiscalização em curso. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação é contada, em regra, a partir da data do fato gerador e pelo prazo
de cinco anos. Contudo, não havendo pagamento antecipado do tributo, essa
contagem passa a se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NÃO CONTABILIZADA. A apresentação de escrituração contábil
contendo deficiências que impossibilitam identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, do contribuinte dá ensejo ao arbitramento do lucro
a partir da receita conhecida ou arbitrada. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram
omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. LANÇAMENTO REFLEXO.
DECORRÊNCIA. A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo,
fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências
fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, do PIS e da COFINS, o que restar
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
52
decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
No mesmo passo, é essencial que o procedimento de requisição de movimentação
financeira siga fielmente o procedimento definido em lei, sob pena de nulidade, conforme o
Acórdão n. 2301-009.209, da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2001,
2002, 2003 PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA
DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a argüição de nulidade da decisão de primeira instância quando
demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de
defesa, ainda que de forma objetiva. O julgador não está obrigado a refutar
expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas
posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. INTIMAÇÃO
SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA IMPROFÍCUA PELOS
MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ERRO DE ENDEREÇO. Deve ser demonstrada a
tentativa de intimação do contribuinte por via postal para que se legitime a
intimação via edital, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art. 23, §1o.
Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu, inválida a
intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação pelos meios
primários. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR A REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR RELATÓRIO CIRSUNSTANCIADO. Lançamento embasado em
extratos bancários, obtidos mediante Requisição de Movimentação Financeira
(RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724/2001. É nula a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) emitida antes da intimação válida do sujeito passivo, vez que este ato é
indispensável para dar início ao procedimento fiscal. AUTO DE INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE NORMA PROCEDIMENTAL. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 173, II, DO CTN. POSSIBILIDADE. Uma vez
comprovada a existência mácula em norma procedimental tem-se caracterizado o
vício de natureza formal, o que possibilita a realização de novo lançamento,
dentro do prazo estabelecido art. 173, II do CTN.
Em outras palavras, se a autoridade fiscal se equivocou sob algum requisito legal do
procedimento de requisição de movimentação financeira, tal procedimento é nulo, e prejudicados
os atos dela decorrentes.
Trazendo a inteligência dos julgados acima citados para o caso concreto, a meu ver,
a autoridade fiscal pediu o requerimento de movimentação financeira (RMF) por motivo de
conveniência, o que flagrantemente viola os requisitos para RMF, violando os dispositivos legais
(vício material), faltando com o requisito da indispensabilidade e falhando com a motivação.
Naturalmente, o reconhecimento de tal nulidade decorre também do fato de que o
vício de motivação na requisição de movimentação financeira traz em seu bojo desproporcional e
equivocada do referido procedimento e, comprometendo, a meu ver, a lavratura do lançamento
(e respectiva autuação), em desconformidade com o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.479 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720099/2019-60
53
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Em suma, tendo em vista que a RMF foi emitida erro de motivação (fugindo do
requisito da indispensabilidade da RMO) da autoridade de origem, violando o parágrafo 6a do art.
4a do Decreto 3724 de 2001, assim como o art. 33 da Lei 9430/1996, entendo que o acesso aos
dados bancários foi feito em desconformidade com a Lei, configurando ato nulo nos termos do art.
142 do CTN e, portanto, prejudicando todos os atos e procedimentos dele decorrentes.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre as demais matérias suscitadas em face
da perda de objeto.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para anular o auto de
infração em razão de vício material na motivação da Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) e, consequentemente, todos os demais atos decorrentes.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3713
DF CARF MF
Original